Tribunal: TJSP
Processo: 1076983-17.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c indenizatória. Desconto indevido em conta bancária referente a seguro não contratado. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Repetição do indébito devida de forma simples. Danos morais configurados. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Indenização devida. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.